Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-66.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000099-66.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: JONAS DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCHENTE DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, na qual o juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária (ID 73344241). Embargos de declaração foram rejeitados (ID 73344253). Ambas as partes interpuseram apelações cíveis (ID 73344257 e ID 73344264). O recurso da parte autora foi considerado intempestivo (IDs 73344254, 73344256, 73344264, 77593190), sendo conhecido apenas o apelo da parte ré, rejeitada a preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia da ação de origem atine-se à verificação da responsabilidade civil da CHESF quanto aos danos materiais e morais alegados pelo autor, sob o fundamento de que teve sua residência inundada pela elevação da Bacia Hidrográfica do Rio de Contas, nas imediações do Município de Jitaúna, entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2022, em virtude do aumento da defluência da água liberada pela CHESF, junto ao Reservatório da Unidade Hidroelétrica Pedra (“UHE Pedra”).

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, ante a desconsideração de provas documentais e do pedido de produção de prova pericial; (ii) definir se é necessária a reabertura da fase instrutória para correta apuração da responsabilidade civil da CHESF pelos danos decorrentes da enchente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de análise de documentos relevantes juntados pela parte ré – como o Parecer Técnico (ID 73343260), o Relatório de Fiscalização da ANEEL (ID 73343259) e documentos destinados à fazer prova da existência de alertas prévios às autoridades e usuários envolvidos (ID's 73343261 a 73343264) – compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, IV, do CPC.

5. A sentença foi fundamentada exclusivamente na Nota Técnica do INEMA (ID 73343232), sem cotejo com elementos que poderiam infirmar sua conclusão, especialmente quanto ao parâmetro do “volume de espera” do reservatório.

6. O Parecer Técnico (ID 73343260) aponta que os dados utilizados pelo INEMA estariam desatualizados, sugerindo que o nível crítico do reservatório só teria sido alcançado em 23/12/2022, e que a operação da barragem se deu conforme o manual técnico, sem violação de procedimentos.

7. Ainda que o referido Parecer se trate de documento unilateral, a informação suscitada é extremamente relevante para o deslinde do feito, de modo a atrair, ao menos, a instrução probatória destinada a firmar a convicção do Juízo quanto à existência de efetivo erro de operação pelos prepostos da ré, notadamente quando o Relatório de Fiscalização da ANEEL (ID 73343259) apontou em sentido diverso à tão citada Nota Técnica do INEMA.

8. A desconsideração do pedido de produção de prova pericial formulado no ID 73344234, voltada à análise técnica sobre a operação da barragem, caracterizou cerceamento de defesa, diante da natureza técnica da controvérsia.

9. A existência de conflito técnico relevante entre os documentos apresentados pelas partes impõe a produção de prova pericial por engenheiro especializado, conforme previsto no art. 370 do CPC, para permitir julgamento seguro da controvérsia, a fim de assegurar uma decisão justa, motivada e socialmente responsável, sob pena de se estimular a judicialização em massa e afetar negativamente a própria função administrativa da parte acusada.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo do autor não conhecido. Recurso do réu provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX. CPC, arts. 231, VII; 370; 489, §1º, IV; 1.003.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000099-66.2023.8.05.0144
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados
JONAS DA SILVA LIMA

e
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER do apelo do autor
e, quanto ao
recurso do réu, conhecer e DAR PROVIMENTO, para ANULAR a sentença
, determinando o retorno dos autos para instrução probatória, inclusive com realização de prova pericial, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR